Tribunal: TJSP
Processo: 1014963-42.2023.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
*Contrato Bancário – Empréstimo pessoal – Revisão – Juros remuneratórios – Ausência de comprovação de que o percentual pactuado é superior à taxa média de mercado apurada pelo Banco Central à época da contratação, para operações da mesma natureza – Ação julgada improcedente – Decisão correta – Recurso improvido, com majoração dos honorários advocatícios.*